Tribunal: STF
Processo: HC 192943
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ. Supressão de instância. Ofensa ao princípio da colegialidade não configurada. 4. Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente idoso. 5. Não comprovado agravamento do estado de saúde ou impossibilidade de receber acompanhamento médico na unidade prisional. Agravante foragido da justiça por longo tempo. Risco concreto de fuga. Prisão domiciliar que não se mostra adequada no caso em análise. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.